Tribunal: TJSP
Processo: 1051318-96.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
Ação de rescisão de contrato de franquia, cumulada com pedidos de índole indenizatória, proposta por franqueada contra franqueadora. Sentença de improcedência. Apelação da autora.

Alegados vícios na circular de oferta de franquia. Transcurso de considerável período sem alegação a respeito. Aplicação do Enunciado IV do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal.

Ementa:
Ação de rescisão de contrato de franquia, cumulada com pedidos de índole indenizatória, proposta por franqueada contra franqueadora. Sentença de improcedência. Apelação da autora.

Alegados vícios na circular de oferta de franquia. Transcurso de considerável período sem alegação a respeito. Aplicação do Enunciado IV do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal. Demonstração, ademais, de entrega de estudo prévio de viabilidade pela franqueadora à franqueada.

A organização e gestão do negócio são essencialmente de responsabilidade do franqueado, que assume riscos, não cabendo a imputação, sem maiores considerações, à franqueada do insucesso do negócio. Antes de contratar, cabe ao franqueado informar-se, fazendo os devidos estudos e pesquisas, ponderando vantagens e riscos, para, só então, celebrar o negócio. Há inúmeras variáveis que interferem na lucratividade da franquia, muitas delas fora do controle da franqueadora. O risco é inerente às contratações entre empresários. Doutrina de ANTÓNIO MANUEL MENEZES CORDEIRO e PAULA FORGIONI.

Caso concreto em que há provas da efetiva prestação de assistência pela franqueadora à franqueada.

Manutenção da sentença recorrida. Apelação desprovida.